Tribunal: TJMT
Processo: 1006144-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006144-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara MT (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (AGRAVANTE), MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 318.310.101-78 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUTADOS SÓCIOS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO QUE NÃO SUSPENDE, TAMPOUCO EXTINGUE A AÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SÓCIOS AVALISTAS – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 6o DA LEI No. 11.101/05 – REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, no REsp 1.333.349/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,
caput
, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput
, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei no. 11.101/2005.

Verificando-se, no caso concreto, que a execução foi movida apenas contra os sócios da empresa em recuperação, mormente considerando que o título que embasa o feito foi firmado exclusivamente na pessoa física e garantida por avalista, e sobretudo levando-se em conta a não comprovação de que a importância foi destinada à atividade da empresa, não há falar em suspensão, tampouco extinção da execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006144-58.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES e MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES
e
MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUE
S, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos de Embargos à Execução no. 1000876-90.2021.8.11.0010, que indeferiu o pleito de suspensão da Ação de Execução manejada pelo
BANCO BRADESCO S/A
.

Em suas razões recursais coligidas no Id 83182489, os agravantes argumentam que o débito exequendo, que dá amparo à execução, foi contraído para ser empregado nas atividades da empresa GRUPO BASSNUF RODRIGUES, que teve deferida a recuperação judicial nos autos de no. 1000770-02.2019.811.0010, junto à 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, cujo feito está aguardando a realização de Assembleia Geral de Credores.

Discorrem que o crédito ora exequendo, por ser anterior ao pedido de recuperação judicial, foi incluído naquela, sujeitando-se aos efeitos do processo recuperacional.

Ressaltam que há equívoco na decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, ao entendimento de que
“a ação intentada deve ser suspensa, ante a impossibilidade de se pagar duas vezes a mesma dívida por vias diversas”
, haja vista a novação do crédito por meio da recuperação judicial do Grupo em que os agravantes são sócios.

Afirmam que
“frente a concessão da recuperação judicial e consequente novação da dívida, a hipótese é de extinção da ação de execução, cabendo o Banco Agravado receber o seu crédito no valor e na forma constante no plano de recuperação, por aplicação do artigo 59 da Lei no 11.101/2005, ressalvado o seu direito de propor execução específica caso o plano seja descumprido pela Recuperanda (Lei no 11.101/05, art. 62)”
(sic).

Acrescentam que
“não resta outra alternativa que não seja a reforma da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos aduzidos pelo Agravado, extinguindo-se a Ação de Execução, ante a patente falta de inexigibilidade do título exequendo em face dos Agravantes, em razão da concessão da recuperação judicial da empresa a qual se destinou o crédito contraído”
(sic).

Anotam que
“a Ação de Execução, bem como a garantia fidejussória e aval assumido pelos sócios Agravantes deverão ser extintos, conforme previsto nas premissas do plano”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requerem
“a antecipação dos efeitos da tutela recursal, atribuindo-lhe efeito ativo, reformando-se a decisão agravada, conferindo efeito suspensivo aos Embargos à Execução, assim, suspendendo os presentes Embargos, juntamente com o feito executivo, com fulcro no art. 922 do CPC/2015, sendo posteriormente extinta com base no inciso IV, do art. 485 do CPC e no art. 59 da Lei 11.101/2005, pois, restou demonstrado que o crédito aqui executado é de responsabilidade do GRUPO BASSNUF RODRIGUES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, dívida que deverá ser paga, nos termos apostos no plano de recuperação judicial apresentado e aderido pelo Banco Agravado, além do que, o débito perseguido tem previsão de pagamento em ação anterior, qual seja, a própria recuperação judicial da devedora principal”
(sic).

No mérito, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento, ratificando os termos da tutela antecipatória.

Preparo recursal devidamente recolhido (Id 83296485).

Foram anexados eletronicamente documentos instruidores do recurso (Ids 83182491 a 83189950).

Inicialmente o feito foi distribuído à relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que entendendo tratar-se de matéria afeta ao Agravo de Instrumento no. 1017433-22.2020.8.11.0000, determinou a redistribuição a esta Relatora (Id 83485485).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Magistrada em 29/04/2021, conforme decisão de Id 83745478.

Embora devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo da contraminuta, conforme certidão de Id 89057669.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer elaborado pelo Procurador de Justiça,
Dr. Flávio Cezar Fachone
, deixa de opinar no feito, por não vislumbrar interesse público (Id 89510491).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Consoante relatado, os agravantes buscam infirmar a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo ajuizado pela instituição bancária, cujos termos, no ponto de interesse, seguem:

“(...) Os embargantes afirmam que o débito que ampara a medida foi contraído em favor da devedora principal O GRUPO BASSNUF, o qual ingressou com pedido de recuperação judicial em 14.05.2019. Argumentaram, ainda, que pelo fato de a dívida ser anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que sustenta a presente ação foi incluído na lista de credores.

Observa-se que o artigo 919, § 1o do CPC dispõe que além dos requisitos para a concessão de tutela provisória, a execução deve estar garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Ocorre que, no caso em tela, não há qualquer garantia da execução, pelo que não há o preenchimento dos requisitos para o acolhimento do pleito.

Além disso, não obstante O GRUPO BASSNUF, do qual os embargantes fazem parte, estar em recuperação judicial, observa-se que o título que ampara a ação executiva é uma cédula de crédito bancário no 0004349284, contratada pelo embargante Euripedes de Bassnuf Rodrigues e garantida por aval pela embargante Maria Helena dos Reis Rodrigues.

Denota-se do documento acima citado que o Grupo Bassnuf, em recuperação judicial, não teve qualquer participação no negócio jurídico entabulado, tendo o embargante Eurípedes realizado a contratação em nome próprio.

Além do mais, não ficou demonstrado que o numerário obtido ou bens adquiridos com ele tenham sido utilizados em favor da sociedade, de modo que não resta demonstrada a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial. (...)” –
Id 51340542, autos de 1o grau.

Como forma de subsidiar a pretensão resistida, os agravantes defendem que a decisão agravada se mostra equivocada, de modo que entendem que merece ser prontamente reformada. E para tanto, invocam, em suma, que: (i) o crédito exequendo, além de ter sido contraído em prol das atividades do Grupo Bassnuf dos quais são sócios, é anterior ao pedido recuperacional deferido em favor da empresa, pelo que o mesmo deve submissão aos seus efeitos; e (ii) que diante da novação, tanto o feito executivo como a própria garantia cambiária devem ser prontamente extintos, devendo o banco exequente buscar a satisfação do crédito na própria demanda recuperacional.

A irresignação não merece prosperar, pelas razões que passo a declinar.

Em consulta ao feito originário (no. 1001579-89.2019.8.11.0010), infere-se que a execução está embasada na
Cédula de Crédito Bancária Conta Garantida – PF de no. 4349284 e aditamento respectivo, firmada entre as partes litigantes (Euripedes de Bassnuf Rodrigues na qualidade de eminente e Maria Helena dos Reis Rodrigues na de avalista)
em 18/12/2018, cujo montante atualizado ao tempo do ajuizamento da ação perfaz a quantia de R$55.477,15 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quinze centavos) (Id 22104366).

Por sua vez, observa-se que em 30/04/2019 foi deferido o processamento da recuperação judicial do Grupo Bassnuf, do qual são sócios os executados/agravantes, conforme decisão lançada no bojo da ação no. 1000770-02.2019.8.11.0010, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, anexa no Id 83182495 do presente recurso. Ainda, verifica-se que o Plano de Recuperação Judicial das empresas foi aprovado pelos credores em 09/09/2020 (Ata da Assembleia de Id 83182497), e homologado judicialmente na data de 16/12/2020 (Id 45955208).

Feito este registro preambular, importa consignar que ainda que a homologação do plano de recuperação judicial implique em novação, nos termos da Lei no. 11.101/2005, o crédito representado pelo contrato suso referido subsiste com relação ao devedor solidário, que não é atingido por seus efeitos.

Aliás, é exatamente o que dispõe o artigo 49, parágrafo 1o, da legislação de regência, segundo o qual
“Os credores do devedor em recuperação judicial
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”
.

O mesmo diploma legal, em seu artigo 59 estabelece que:
“O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos,
sem prejuízo das garantias
, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei”
(g. n.).

Nem poderia ser diferente, já que a novação (oriunda da ‘
novatio
’ do direito romano) se opera quando, por meio de uma estipulação negocial, as partes criam nova obrigação destinada a substituir e extinguir obrigação anterior. Nesse sentido, é a regra do art. 360, I, do CC/02. É da essência do instituto, portanto, a extinção da obrigação originária, com a celebração de nova obrigação.

Cumpre lembrar, ademais, que a novação prevista na Lei no. 11.101/2005 é sujeita a condição resolutiva, dado que eventual descumprimento do que ficar acordado no plano de recuperação judicial, faz com que os credores tenham reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente contratadas (artigo 61, §2o, da LRF).

Vê-se, pois, que não se está ampliando os efeitos da garantia, de maneira que, nos termos da lei em referência, a exigibilidade do crédito em face dos devedores solidários não se suspende.

É que o avalista é responsável por obrigação autônoma e independente e, dessa forma, conclui-se que a norma do artigo 6o da Lei no. 11.101/05 não é aplicável para suspender a execução contra ele já iniciada ou que vier a ser proposta pelo credor de título em que houve a pactuação de aval.

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada em sua Súmula 581, com o enunciado seguinte:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

Ressalta-se, ao fim, que ao contrário do arrazoado pela parte agravante, tal como muito bem registrado pelo i. Magistrado de piso, o título que embasa a execução nada tem a ver com o Grupo em Recuperação Judicial, pois não há qualquer indício de que o valor nele retratado tenha sido utilizado em favor do Grupo recuperando, o qual é composto pelas empresas BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, que formam um conglomerado de Posto de Combustível, Transportadora e Conveniência, localizado no Bairro Planalto, na cidade de Jaciara/MT.

E para que não paire quaisquer dúvidas sobre o tópico, pertinente trazer à baila a manifestação da Administradora Judicial – Sra. Glaucia Albuquerque Brasil, em atendimento à determinação do togado singular lançado no feito executivo, que, apesar de confirmar a existência de crédito em favor da instituição exequente na ordem de R$622.665,59 na Classe III (Quirografário), todos decorrentes de operações pactuadas com as pessoas jurídicas, em relação ao título que embasa o feito executivo questionado (CCB no. 4349284) foi categórica em afirmar não se encontra habilitado na relação de credores das recuperandas (Id 61332313). Veja-se:

Logo, não estando o crédito exequendo submetido ao plano de recuperação judicial do Grupo Bassnuf, sobretudo porque o próprio agravante Eurípedes realizou a contratação em nome próprio, avalizado pela sócia
Maria Helena, não há razões para se alterar o entendimento externado pelo togado singular
.

Guardadas as proporções dos casos, não é outra a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça. Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MANEJO DE AÇÕES E EXECUÇÕES E FACE DE TERCEIROS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – RECUPERAÇAO JUDICIAL QUE NÃO BENEFICIA TERCEIROS – ENTENDIMENTO SUMULADO NO ÂMBITO DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – nos termos do artigo 6o, inciso I, da Lei de no 11.101/2005: A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

II – Apesar de a empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial, não há qualquer óbice à cobrança dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores. Em suma, as benesses da recuperação judicial se operam em face apenas da empresa recuperanda e não atendem à terceiros garantidores
.”
(N.U 1008144-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SÓCIOS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM PARA OS SÓCIOS AVALISTAS (SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA) – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É possível a execução da cédula de crédito bancário contra o sócio avalista, mesmo quando a devedora principal está em recuperação judicial, tendo em vista a autonomia substancial do aval.

Os avalistas de sociedade recuperanda não se beneficiam da suspensão das execuções que contra eles tramitem, ainda que sejam sócios da empresa em recuperação.

“As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013)
” (N.U 1001461-80.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021